Tribunal: TJDFT
Processo: 0736942-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736942-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: RAIMUNDO AUGUSTO MARQUES PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 30813780) interposto por FABRÍCIO DE SOUZA FARIA em face de RAIMUNDO AUGUSTO PASSOS MARQUES ante decisão proferida pelo juízo da 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0712798-50.2018.8.07.0001, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 106346356) indeferiu o pedido de penhora dos veículos de placas PGB-4483, PAX-5689, JHY-6623, JGA-1266, JJZ-4468 e JDR-1633 pelo ora Agravante. Em petição de ID 32319735, o Agravante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022 16:40:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador